Tribunal: TJPA
Processo: 0803230-21.2021.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0803230-21.2021.8.14.0000

EXEQUENTE: JOAO RICARDO DE SOUZA INACIO

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO DE LIDE COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM O ENTENDIMENTO DESTE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0803230-21.2021.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: JOÃO RICARDO DE SOUZA INÁCIO

ADVOGADA: BRENDA DE CASTRO SOBRAL (OAB/PA 15.361)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 14727386)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que, cumprindo deliberação deste egrégio Plenário tomada no julgamento do Agravo Interno (processo nº 0801999-22.2022.8.14.0000), sob relatoria do Exmo. Des. Roberto Moura, declarou a competência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar os pedidos de cumprimento de sentença decorrentes de sentença coletiva.

Em brevíssima síntese, a parte agravante alegou que os presentes autos estavam em fase de expedição da ordem de pagamento

(precatório) e, assim, não abarcado pela modulação engendrada devendo ser provido o recurso para determinar a permanência do feito em tramitação neste Tribunal de Justiça.

Apesar de intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

No processo sob exame, assim como tantos outros em igual situação, ainda não houve homologação dos cálculos finais, produzidos pelo Serviço de Contadoria deste Juízo, sendo certo que a expedição das ordens de pagamento (precatórios ou RPV’S) somente poderão ocorrer após tal providência, logo, diversamente do que fora alegado pela parte agravante o feito não está na fase final de tramitação, razão pela qual fora determinada a remessa ao juízo de 1º grau em estrita observância à decisão deste Egrégio Plenário.

Devo acrescentar que na Sessão Ordinária realizada em 21/06/2023, este Plenário não conheceu dos aclaratórios opostos em face do julgamento outrora empreendido no Agravo Interno no Pedido de Cumprimento de Sentença nº 0801999-22.2022.8.14.0000, por conseguinte manteve a supracitada modulação.

A decisão agravada embora suscita está devidamente fundamentada daí porque totalmente descabida a alegada violação ao art. 93, IX da CF/88.

ANTE EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2023